Tribunal: TJES
Processo: 5012160-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012160-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: IVANI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. ENTE PÚBLICO E BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARÂMETROS ACIMA DOS LIMITES NORMATIVOS LOCAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. RISCO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato judicial que fixa honorários periciais não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de que não ficou demonstrada a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ). A autarquia federal aponta que o magistrado arbitrou a verba honorária em patamar excessivo, desbordando dos limites estabelecidos na Resolução nº 06/2012 da Corregedoria e no Ato nº 258/2021 da Presidência deste Tribunal. Formula pedido principal para dar provimento ao recurso, anular a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que fixa honorários periciais em demanda previdenciária, movida contra ente público por beneficiário da gratuidade da justiça, amolda-se à excepcionalidade da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o manejo imediato do agravo de instrumento diante do risco de irreversibilidade prática e prejuízo ao Erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema Repetitivo 988, a orientação de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. A fixação de honorários periciais deve observar a Resolução nº 06/2012 da Corregedoria deste Tribunal e o Ato nº 258/2021 da Presidência, instrumentos que operam como balizas essenciais de razoabilidade e uniformidade contra arbitramentos excessivos.

5. O diferimento da discussão sobre o valor dos honorários para a sede de apelação consome a utilidade prática do direito invocado, visto que a autarquia depositará o montante e o profissional designado efetuará o levantamento logo após a realização da perícia.

6. A hipossuficiência financeira da parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, impede o INSS de reaver os valores despendidos na hipótese de posterior julgamento de improcedência da demanda, consolidando dano irreversível aos cofres públicos.

7. O Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça impõe ao Estado a responsabilidade final pelo pagamento dos honorários periciais em caso de sucumbência de beneficiário de gratuidade, evidenciando potencial oneração indevida das contas públicas pelo excesso verificado.

8. A presença de ente público no polo passivo e de parte assistida pela gratuidade de justiça no polo ativo configura a urgência excepcional exigida pela jurisprudência superior para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação excepcional sempre que a espera pelo recurso de apelação retirar a utilidade prática do direito em debate.

Configura a urgência descrita no Tema 988 do STJ a decisão que fixa honorários periciais acima dos tetos normativos em litígios envolvendo ente público e beneficiário de gratuidade de justiça, dado o risco real de irreversibilidade financeira contra o Erário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema 1.044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012160-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: IVANI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO MILHORATO BARBOSA - ES13019

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar a matéria vertida neste Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não conheceu do R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente.

O Eminente Desembargador Relator,
J
OSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
em seu Voto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a Decisão que fixa honorários periciais não consta no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e que não restaria demonstrada a urgência necessária para a aplicação da "taxatividade mitigada" fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

Entretanto, após detida análise do acervo probatório, tenho que a questão merece um exame mais aprofundado.

Como é cediço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 988
, consolidou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, cuja orientação permite que o Poder Judiciário intervenha de imediato quando a espera pelo recurso final esvaziar o sentido prático do direito em debate, evitando que o diferimento do exame resulte em um prejuízo irreversível às partes ou à higidez da instrução processual.

No caso em apreço, o Instituto de Seguridade Social insurge-se contra o arbitramento de honorários periciais em patamar que, sob sua ótica, desbordaria significativamente dos limites estabelecidos na Resolução nº 06/2012 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal e no Ato nº 258/2021 da Presidência.

Registra-se, nesse contexto, que os referidos normativos operam como balizas essenciais de razoabilidade e uniformidade para a fixação da verba honorária, servindo como critério de controle administrativo e judicial contra arbitramentos excessivos que possam onerar de forma desproporcional e injustificada os cofres públicos em demandas de natureza previdenciária.

Desta forma, tenho que a urgência que autoriza o conhecimento do recurso reside na
irreversibilidade prática da Decisão
, na medida em que,

em se tratando de processo de natureza previdenciária onde a
parte Autora é beneficiária da

Assistência Judiciária Gratuita
, o adiantamento de honorários periciais exorbitantes pelo INSS criaria uma situação de risco real ao Erário.

Na espécie, caso a discussão sobre o valor dos honorários seja postergada para a sede de Apelação Cível, o montante alusivo à realização da perícia já terá sido depositado pela Autarquia e, após a realização do ato, levantado pelo profissional designado
.

Sucede, contudo, que, na hipótese de demanda vir a ser julgada improcedente ao final, o INSS, embora vencedor, dificilmente conseguirá reaver tais valores da parte Autora, dada a sua condição de hipossuficiência financeira.

Portanto, a utilidade da discussão quanto ao valor dos honorários periciais em preliminar de Apelação Cível tornar-se-ia meramente teórica, pois o dano patrimonial ao Erário Público já teria se consumado de forma irreversível.

Cumpre enfatizar, ademais, que o
Tema 1.044, do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, em casos de sucumbência da parte Autora beneficiária de gratuidade, a responsabilidade final pelo pagamento dos honorários recai sobre o Estado, razão pela qual, a manutenção de valores acima do teto normativo sem o devido exame imediato por esta via recursal implica em potencial oneração indevida das contas públicas, seja da União ou do Estado.

Nesse contexto,
data maxima venia
, entendo que a
peculiaridade da demanda
, notadamente por envolver
Ente Público no polo passivo e parte assistida pela assistência judiciária gratuita no polo ativo,
co
nfigura a urgência excepcional exigida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015, do Código de Processo Civil
.

Isto posto, e rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator, MANIFESTO DIVERGÊNCIA para DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de anular a Decisão Monocrática recorrida e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento, com a posterior análise de seu mérito recursal pelo Órgão Colegiado.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge-se a controvérsia à negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais, sob o fundamento de não cabimento da via recursal eleita.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, no art. 1.015, rol taxativo de hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a decisão que arbitra honorários periciais não figura entre os incisos do referido dispositivo legal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Todavia, na hipótese, não se vislumbra a urgência qualificada exigida pela Corte Superior para excepcionar a regra processual.

Sob esse prisma, a discussão acerca do valor dos honorários periciais não se torna inútil se postergada para o momento da apelação, uma vez que eventual pagamento a maior poderá ser ressarcido ou compensado ao final da demanda, caso o ente público se sagre vencedor ou a parte autora seja sucumbente, observadas as regras da gratuidade de justiça.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que questões relacionadas à instrução probatória e despesas processuais, via de regra, não ensejam a interposição imediata de agravo de instrumento.

A questão pode ser plenamente rediscutida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme preceitua o § 1º do art. 1.009 do CPC, afastando-se a preclusão.

Em uníssono, é de se conferir a compreensão de todas as Câmaras Cíveis Isoladas desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO RECURSAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, diante da ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. O agravante sustenta a aplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada para permitir a apreciação imediata da decisão que fixa os honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa os honorários periciais comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como o agravo de instrumento interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. A fixação de honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco configura situação excepcional a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa honorários periciais. 6. A questão relativa à fixação dos honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser suscitada como preliminar nas razões da apelação. 7. Não se demonstra qualquer prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento posterior em apelação, o que afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada. 8. A ausência de urgência afasta a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 988/STJ, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 2. A fixação de honorários periciais pode ser objeto de impugnação em preliminar de apelação, não estando sujeita à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01.12.2021; TJSP, AI 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05.03.2024; TJMG, AgInt 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31.01.2024. (5007106-55.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais. 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso. 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. (5002733-15.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/02/2025)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES – URGÊNCIA NÃO DESCORTINADA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Deve ser afastada a argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama urgência na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância ad quem a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

2) Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.
3) Agravo Interno conhecido e desprovido. ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (5002790-38.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/11/2021)

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento, por se tratar de impugnação a indeferimento de produção de prova (quesitos periciais), hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015 nem abrangida pela taxatividade mitigada fixada pelo Tema 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de quesitos periciais constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) verificar se, no caso concreto, está configurada urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de produção de prova ou de quesitos periciais. A tese do Tema 988/STJ admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se presume e deve ser comprovado pela parte recorrente. A alegação de eventual anulação futura da sentença por cerceamento de defesa constitui consequência natural do sistema recursal (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), não configurando, por si só, a urgência excepcional exigida para a mitigação da taxatividade. O Agravante não demonstrou a existência de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, razão pela qual não se aplica a taxatividade mitigada. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o indeferimento de prova pericial ou de quesitos não autoriza a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso. Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O indeferimento de produção de prova pericial ou de quesitos periciais não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015. A aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria na apelação, o que não se presume. A alegação de possível cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência apta a justificar o processamento do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III. Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, AREsp 2.923.246, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 14/08/2025; STJ, AREsp 2.834.419, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 14/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; TJES, AI 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, pub. 06/02/2025; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025. (5000515-77.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/02/2026)

Por conseguinte, não demonstrada a situação emergencial que torne ineficaz a apreciação da matéria em momento posterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012160-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO N
ACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: IVANI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

1ºVOGAL:
DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO -VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

E. Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar a matéria vertida neste recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Eminente Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão que fixa honorários periciais não consta no rol do artigo 1.015 do CPC, não restando demonstrada a urgência necessária para a incidência da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sob a premissa de que o montante poderia ser ressarcido futuramente.

Por sua vez, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inaugurou divergência para dar provimento ao agravo interno, a fim de anular a decisão monocrática recorrida e, por conseguinte, determinar o regular processamento do agravo de instrumento, com a posterior análise de seu mérito recursal pelo Órgão Colegiado.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento e, após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade a divergência inaugurada.

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão interlocutória que arbitra honorários periciais, em demanda previdenciária movida em face do INSS por parte amparada pela gratuidade de justiça, desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

O Eminente Relator fundamenta seu voto na premissa de que a discussão acerca do valor dos honorários não se torna inútil se postergada para a apelação, uma vez que “
eventual pagamento a maior poderá ser ressarcido ou compensado ao final da demanda”
.

Com a máxima vênia, ao entendimento esposado pelo Culto Relator, ouso divergir de sua premissa fática central. Conforme demonstrado pelo INSS e pontuado no voto divergente, a postergação do exame do acerto do valor dos honorários periciais para a fase de apelação esvazia a utilidade prática do direito invocado pela autarquia recorrente. Diante das nuances que envolvem a lide — notadamente a natureza das partes e a concessão da gratuidade de justiça —, a determinação de adiantamento de verba honorária fora dos parâmetros normativos ordinários “criaria uma situação de risco real ao Erário”, conforme constante no voto divergente.

Desta forma, perfilhando-me, pois, às premissas jurídicas e fáticas lançadas pelo voto divergente, as quais adoto como razões de decidir, entendo que o recurso merece provimento para que o seu mérito seja regularmente apreciado pelo Órgão Colegiado.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, determinando o regular processamento do Agravo de Instrumento originário.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador